Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RÉU CUMPRINDO PENA POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ EM REGIME FECHADO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE PISO APRECIANDO O PLEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Se o Juízo das Execuções deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, e ele se encontra em estabelecimento prisional compatível com esse regime, bem como ainda não preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, não há que se cogitar de constrangimento ilegal, devendo ser considerado, ainda, que o Juízo de piso não apreciou progressão ao regime aberto.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.